Tribunal: TJMT
Processo: 1041402-29.2021.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-17
Data de publicação: 2022-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1041402-29.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JOEL CORREA FERRAZ - CPF: 632.262.271-49 (RECORRENTE), BENEDITO FERREIRA PAES SOBRINHO - CPF: 627.950.741-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

Recurso Inominado n. 1041402-29.2021.8.11.0001

Origem:
2o Juizado Especial Cível De Cuiabá

Parte Recorrente:
Banco Do Brasil S/A

Parte Recorrida:
Joel Correa Ferraz

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
17/10/2022 a 21/10/2022

Ordem na pauta: 213

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA C/C DANOS MORAIS – SERVIÇOS BANCÁRIOS - RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA DE EMPRÉSTIMO DE DINHEIRO – DISCUSSÃO EM OUTRO PROCESSO – COBRANÇA INDEVIDA - APROPRIAÇÃO DE VALORES DE CONTA CORRENTE - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MATERIAL EVIDENCIADO – RESTITUIÇÃO EM DOBRO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS – INDENIZAÇÃO FIXADA EM SENTENÇA EM R$ 6.000,00 - VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A empresa recorrente pleiteia a reforma da sentença que determinou a restituição do valor de R$ 1.286,72 (mil duzentos e oitenta e seis reais e setenta e dois centavos), bem como a condenou em indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), em razão de a parte requerida ter se apropriado de valores de conta corrente do autor, por débito existente entre as partes, que estava sendo discutido judicialmente nos autos n. 1031214-85.2020.811.0041.

2.

A recorrente sustenta que agiu conforme exercício regular do seu direito, pois o recorrido deixou de adimplir as parcelas do acordo perpetuado entre as partes, resultado de
renovação
de débitos intitulado de “contrato de compromisso de pagamento” (id. 135480188), feito em 27/06/2017, no valor de R$ 40.846,80, em 60 (sessenta) parcelas de R$ 680,78, de modo que a cobrança do valor total do débito e o bloqueio de valores da conta corrente do autor é legítima, assim não há falar em ato ilícito a ensejar indenização por dano moral.

3.

De sua vez, a recorrida, preliminarmente, argui a falta de dialeticidade recursal, e, no mérito, defende que renegociou a dívida junto à requerida, reconhece que interrompeu os pagamentos a partir da 50a parcela, mas, que a seu ver, o banco ao se apropriar de valores do autor, agiu em desconformidade com decisão judicial que deliberou acerca da renovação do contrato.

4.

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal arguida pela recorrida, eis que a mera reprodução, no recurso, dos argumentos trazidos na inicial, por si só não implica em ofensa ao aludido princípio, notadamente porque das razões recursais é possível compreender os fundamentos da pretensão, conforme entendimento firmado pelo e. STJ no REsp n. 1.665.741/RS, publicado em 05/12/2019.

5.

Da análise dos autos, observo que o valor questionado e cobrado nesses autos se refere à renovação de débitos pactuados entre as partes, que foi objeto de revisão contratual nos autos de n. 1031214-85.2020.811.0041, prolatada em 30 de setembro de 2021 sentença favorável ao autor a determinar a revisão contratual.

6.

Com efeito, o autor demonstrou nos autos, na página 3, do id. 135480189, que em 15/10/2021, o banco requerido apropriou-se arbitrariamente do saldo de conta corrente do autor no valor de R$ 1.286,72, bem como fez lançamento futuro de R$ 25.190,25, que corresponde ao saldo devedor do contrato, desconsiderando a determinação judicial de revisão de valores.

7.

Em que pese constar no contrato de compromisso de pagamento que em caso de não cumprimento integral do compromisso a dívida possa voltar a ser cobrada pelo seu valor original, com as parcelas pagas sendo amortizadas (id 135480188), o contrato foi revisado judicialmente não sendo permitido ao credor confiscar o saldo existente em conta corrente e lançar a dívida nos débitos futuros em flagrante apuração unilateral do saldo devedor.

8.

Assim, não merece reforma a determinação do juiz
a quo
quanto à restituição em dobro do valor indevidamente retido, observando-se a ressalva feita sobre a devolução realizada em cumprimento de liminar, conforme id. 135480204, subsistindo o direito de o autor ser ressarcido no valor

de R$ 1.286,72.

9.

Desse modo, a empresa requerida não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, nos termos do art. 373, II, do CPC, e art. 6o, VIII, do CDC,
pois não trouxe aos autos, qualquer documento capaz de concretizar suas alegações, não alcançando o êxito em demonstrar a legitimidade de seus atos, motivos pelos quais confirmo a sentença como prolatada no juízo
a quo.

10.

Quanto à procedência do pleito de danos morais, a apropriação pelo banco de integral saldo de conta corrente do autor para a satisfação de dívida que se encontra em discussão judicial configura, por si só, dano moral que deve ser indenizado.

11.

Portanto, configurado o dever de indenizar da empresa ré, entendo que a quantia de R$ 6.000,00 (cinco mil reais) arbitrada pelo juízo
a quo
a título de danos extrapatrimoniais
não comporta reforma, porquanto adequada ao caso e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade
.

12.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

13.

Recurso conhecido e desprovido.

14.

Por consequência, condeno o Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2022